Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE UM OITAVO ENTRE INTERVALOS MÍNIMO E MÁXIMO DO TIPO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INCABÍVEL. INSTITUTOS DE FASES DISTINTAS. OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.

2. Conforme precedente, é “descabida a pretensão de compensar circunstância atenuante, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial analisada na primeira fase, por ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal”.

3. Apelação conhecida e não provida.